Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA C/C ALIMENTOS. MULTIPARENTALIDADE. STF. RELAÇÃO DE PARENTALIDADE. NÃO VERIFICADA. NÃO CARACTERIZADO O ESTADO DE FILHO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação que visa o reconhecimento da filiação socioafetiva, bem como a fixação de alimentos.
2. O artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros sem qualquer restrição. O Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no RE 898.060, em sede de repercussão geral: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
3. Há a ausência do elemento volitivo por parte do apelante em exercer a paternidade no que diz respeito à apelada. Tem-se que o fato de o apelante ter colaborado na criação da apelada não configura por si o vínculo da paternidade socioafetiva. Destaca-se que auxiliar na criação não é sinônimo ou assunção de parentalidade socioafetiva. Precedente.
4. Deu-se provimento ao recurso.